Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO Trata-se de execução, na qual a parte credora requereu a penhora de percentual de 30% sobre o valor do pró-labore e distribuição de lucros dos executados na empresa KAWA RESTAURANTE LTDA, em razão do insucesso das medidas de constrição deferidas anteriormente. O pró-labore é a remuneração que um administrador recebe pelo trabalho desempenhado em sua empresa, portanto, não há óbice para que o valor seja penhorado, ainda mais quando se trata de execução referente a honorários advocatícios, considerada como verba alimentícia pela Corte Superior de Justiça. A certidão simplificada da Junta Comercial, Industrial e Serviços do DF acostada no ID 64749601 demonstra que os executados são os únicos sócios administradores da empresa KAWA Restaurante Ltda e que a mesma se encontra em situação “ativa”. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal recebido por cada executado a título de pró-labore e eventual distribuição de lucros pela empresa KAWA RESTAURANTE LTDA (CNPJ No 29.667.436/0001-10) até o limite do débito ora executado. Intime-se a parte devedora para eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, expeça-se ofício à empresa, com cópia da presente decisão, para que seja realizado o desconto mensal relativo à penhora determinada por este Juízo, limitado ao valor atualizado do débito, conforme planilha a ser juntada pela parte exequente, e devidamente transferido para a conta judicial vinculada a este processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de descumprimento, será autorizado o arresto nas contas bancárias da referida empresa. Deve também a empresa informar a este Juízo qual a data final dos descontos realizados na folha de pagamento do executado. Proceda ainda a Secretaria a inclusão da empresa KAWA RESTAURANTE LTDA (CNPJ No 29.667.436/0001-10) no campo “outros interessados” do presente feito. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora